Tribunal: TJES
Processo: 5002257-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002257-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN DOS SANTOS GUILHERME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença (id. 4317822) que julgou

extinto o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, porquanto caberia ao requerente ter solicitado o cancelamento das cobranças na via administrativa/extrajudicial.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
sustentar
o interesse
processual,
pois o fato de a esposa do demandante buscar esclarecimentos sobre a cobrança por serviço não contrato, demonstraria o interesse do recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 99, §3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário,
consoante disposição do artigo 99, §3º, do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
de que
autor possui cartão de crédito administrado pela demandada e em janeiro de 2020 o réu teria
induzido o requerente a
contratar título de capitalização premiável, com cobranças de
R$ 31,18 (trinta e um reais e dezoito centavos), R$
28,17 (vinte e oito reais e dezessete centavos);
42,22 (quarenta e dois reais e vinte e dois centavos)
e R$ 34,51 (trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos),
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na baixa do contrato acessório e indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. sentença vergastada,
entende-se que
condicionar o conhecimento e julgamento da demanda à prévia tentativa de solucionar o litígio de maneira extrajudicial importa em violação o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo direito constitucional de ação,
consoante jurisprudência pátria.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para não se conhecer do Recurso Especial. 2. Cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que entendeu haver interesse processual da autora para análise de seu pedido, mesmo que não apresentado perante a autoridade administrativa. 3. Incide na Súmula 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático com o fito de discutir a inexistência de interesse processual da autora para análise de seu pedido, uma vez não apresentado perante a autoridade administrativa. 4. Para corroborar a presente constatação, citam-se os fundamentos adotados no acórdão: "Servidora pública municipal Municipalidade de Sorocaba Auxiliar de enfermagem - Pretensão de concessão da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, da Lei nº. 8.213/91. FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU
Ausência de pedido administrativo Descabimento Princípio da inafastabilidade da jurisdição Art. 5º, XXXV, CF
Ainda que se pudesse emprestar interpretação extensiva ao decidido no Tema n. 350/STF, este expressamente ressalvou que não há necessidade de prévio requerimento administrativo quando o posicionamento do Poder Público for reiteradamente contrário à pretensão da parte -
Precedentes Afasta-se o decreto de extinção sem resolução do mérito Recurso provido, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem, para fins de prosseguimento da ação.(...
)
(
AgInt no AREsp n. 1.926.505/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022
).

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação d
a teoria da asserção, porquanto as condições da ação (legitimidade e interesse) decorrem da narrativa autoral,
in status assertionis
e,

in casu
, evidenciado o interesse do autor em relação ao
cancelamento do
contrato de
capitalização premiável
.

Desse modo, diante do reconhecimento da existência de condição da ação, aplica-se a teoria da causa madura, na forma do artigo
1.013, § 2º, inciso I, CPC, sem importar em
supressão de instância.

Nesse contexto, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o recorrente não teria concordado com a contratação d
o título de capitalização premiável
, analisando-se as provas
juntadas aos autos pelo próprio demandante, vê-se a adesão à proposta formulado por meio telefônico,
inexistindo vício de consentimento, conforme consta da resposta apresentada perante o PROCON (id. 4317804
),
votando-se pela improcedência do pedido de restituição de valores.

Por outro lado, em relação ao pedido de
cancelamento do contrato de
capitalização premiável
,
considerando a
regularidade
da contratação, dada a comprovação
pela demandada,
o autor/recorrente deve se submeter
aos termos do contrato,
com os pagamentos mensais para posterior retirada,
conforme disposto em contrato,
votando-se, portanto, pela improcedência da pretensão deduzida.

A propósito, nesse sentido.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO E
CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
. TEMA 958 DO STJ. Abusividade não demonstrada. Recurso DA REQUERIDA provido.
Nesse passo, em princípio, é lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, ressalvada eventual abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva, o que não é o caso dos autos, já que a parte autora não comprovou que o contrato não teria sido registrado perante o DETRAN (cujo ônus lhe cabia, mediante a simples juntada do documento do veículo). Ainda, no que concerne à contratação do seguro, denota-se a inexistência de qualquer comprovação de que a parte autora tenha sido eventualmente compelida a contratar o seguro oferecido pela instituição requerida, o qual se consubstancia em contrato autônomo. Demais disso, denota-se que, durante a vigência contratual, a parte autora se beneficiou da cobertura securitária, em caso de eventual ocorrência de sinistro (fl. 17). Ainda, no que se refere à Tarifa de Avaliação, os documentos de fls. 28 e 39 demonstram que houve a efetiva vistoria do veículo, além de inexistir nos autos eventual comprovação de que o valor cobrado a tal título teria sido onerosamente excessivo, à vista do montante total do negócio, de modo que também se mostra válida a sua cobrança. Por fim,
em relação à tarifa de "capitalização parcela premiável", houve também a sua regular contratação pelo autor (vide fl. 12).
Ademais, quando da celebração do negócio, a parte autora tinha ciência da existência das referidas tarifas e aceitou receber os recursos oferecidos pela parte requerida, mediante o pagamento de prestações fixas, de maneira que caberia à parte autora recusar o financiamento na hipótese de entender ser excessivo o seu valor. Assim, não há que se falar em eventuais ilegalidades no caso concreto.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1000069-51.2021.8.26.0334; Relator (a): Tiago Octaviani; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Macaubal - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando a ausência de vício de consentimento na contratação ou descumprimento contratual capaz de violar direito de personalidade, inexiste ato ilícito indenizável,
votando-se pela improcedência da pretensão indenizatória.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e

lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de
anular
a sentença e reconhecer a existência de interesse processual
e, no mérito,

julgar
i
mprocedente a pretensão deduzida.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)